Tribunal: TJSP
Processo: 2138740-74.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ação de obrigação de fazer julgada procedente. Decisão liminar descumprida. Multa cominatória reconhecida como exigível, e imposta limitação na sentença que confirmou a decisão liminar. Incontroverso o inadimplemento. Impossibilidade de afastamento ou de revisão das astreintes já vencidas, por força da expressa disposição do art. 537, §1o, do CPC/2015. A multa, de todo modo, afigura-se compatível

Ementa:
Ação de obrigação de fazer julgada procedente. Decisão liminar descumprida. Multa cominatória reconhecida como exigível, e imposta limitação na sentença que confirmou a decisão liminar. Incontroverso o inadimplemento. Impossibilidade de afastamento ou de revisão das astreintes já vencidas, por força da expressa disposição do art. 537, §1o, do CPC/2015. A multa, de todo modo, afigura-se compatível com a relevância da providência determinada na vida do agravado, e com a baixa complexidade necessária para o cumprimento da medida.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138740-74.2018.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA., é agravado ROGÉRIO LEITE RIBEIRO E
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138740-74.2018.8.26.0000 -Voto no 33690
2
Comarca: CAMPINAS – 9a VARA CÍVEL
Agravante: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
Agravado: ROGÉRIO LEITE RIBEIRO E SILVA
MM. Juiz Prolator: Francisco José Blanco Magdalena
VOTO No 33.690
Ação de obrigação de fazer julgada procedente. Decisão
liminar descumprida. Multa cominatória reconhecida
como exigível, e imposta limitação na sentença que
confirmou
a
decisão
liminar.
Incontroverso
o
inadimplemento. Impossibilidade de afastamento ou de
revisão das astreintes já vencidas, por força da
expressa disposição do art. 537, §1o, do CPC/2015. A
multa, de todo modo, afigura-se compatível com a
relevância da providência determinada na vida do
agravado, e com a baixa complexidade necessária para
o cumprimento da medida.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação de obrigação de fazer julgada procedente, rejeitou o incidente de
impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 98/99 dos autos na origem1).
Alega a agravante, em síntese, a necessidade de reforma
da decisão, para que, acolhida a impugnação, seja excluída ou minorada a multa
cominatória. Por isso, requer a concessão de efeito suspensivo, e a reforma da r.
decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito devolutivo, houve a
apresentação de contraminuta, com preliminar de não conhecimento (fls. 14/20).
O v. acórdão de fls. 22/25 negou provimento ao recurso, em razão da expressa
vedação à revisão de multa cominatória vencida, contida no art. 537, §1o, do
CPC/2015. Interposto recurso especial (fls. 27/34), o C. STJ observou que a
matéria não se sujeita à preclusão nem forma coisa julgada, motivo pelo qual
1 Processo no 0035007-12.2017.8.26.0114

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138740-74.2018.8.26.0000 -Voto no 33690
3
determinou a reapreciação do recurso (fls. 329/330).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais ajuizada pelo agravado em face da agravante. Na
inicial, postulou a liminar determinação para que a requerida emitisse boleto para
possibilitar a rematrícula no curso ministrado pela instituição, referente ao mês de
julho de 2013, com o desconto divulgado. O pedido foi deferido nos seguintes
termos: “Intime-se a ré para que prontamente, em 48h, disponibilize ao autor o
boleto de rematrícula de julho, com o desconto pertinente, sob pena de multa
diária de R$1.000,00.” (fl. 43 dos autos da ação principal2).
A requerida foi intimada na pessoa de seu diretor, conforme
certidão lavrada por oficial de justiça (fl. 48, idem). A lide foi julgada procedente,
confirmada a antecipação dos efeitos da tutela, para condenar a instituição ao
pagamento de multa cominatória limitada em R$40.000,00, diante do
reconhecimento de descumprimento da decisão liminar, bem como de
indenização por danos morais fixada em R$5.000,00 (fls. 121/124, ibidem). Houve
apelo por ambas as partes, o que resultou no v. acórdão de fls. 190/200 dos
autos da ação principal, que assim dispôs:
“Isto posto, conheço e dou provimento ao recurso do autor para
majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez
mil reais) e dou parcial provimento ao recurso da requerida para
reconhecer nulidade parcial da sentença por ser extra petita,
afastar a determinação de expedição de boletos com descontos,
relativamente aos meses subsequentes à rematrícula.”
Iniciou-se o cumprimento de sentença, no qual o credor
indicou o valor de R$56.180,61, incluindo multa cominatória, indenização por
danos morais, verbas sucumbenciais, atualização monetária e juros moratórios
(fls. 01/02 dos autos do cumprimento de sentença).
A devedora, ora agravante, apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença, a fim de afastar, ou reduzir, o valor das astreintes, sob
2 Processo no 4016457-37.2013.8.26.0114

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138740-74.2018.8.26.0000 -Voto no 33690
4
o argumento de que, conquanto a decisão liminar não tenha sido cumprida em
seus exatos termos, o acesso do aluno às atividades acadêmicas foi permitido, o
que, no seu entender, atenderia à finalidade da determinação (fls. 65/70, idem).
Contudo, a multa é exigível, na medida em que o
descumprimento da obrigação específica é incontroverso. Ainda que a instituição
tenha permitido que o autor cursasse o período cuja matrícula se discute, fato é
que não foi emitido o respectivo boleto com o desconto pretendido
expressamente pelo autor na inicial, optando a devedora por descumprir a clara
determinação judicial.
Ademais, conquanto as decisões sobre as astreintes não se
submetam à preclusão nem formem coisa julgada, como bem observado pela E.
Corte Superior, o art. 537, §1o, do CPC/2015, dispositivo aplicável à espécie,
afasta a possibilidade de revisão de multa cominatória vencida, limitando a
hipótese às vincendas3.
Nesse contexto, tratando-se de multa já vencida, cujo valor
já fora limitado, conclui-se pela correção r. decisão agravada, motivo pelo qual
deve ser mantida.
Ainda que se superasse a expressa vedação referida acima,
é incontroverso que a obrigação não foi cumprida da forma delimitada, o que
torna exigível a multa, ao passo que seu valor total, R$40.000,00, é compatível
com as circunstâncias do caso, considerando, notadamente, a repercussão da
providência na vida da parte, e a baixa complexidade para seu adimplemento.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator
3 Art. 537. §1o. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa
vincenda ou excluí-la (...)